Tribunal: TJDFT
Processo: 0712295-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PATRÍCIA RENAULT SILVA, em face à decisão da Décima Nona Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, e UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A. Na origem, PATRÍCIA alegou ser beneficiária de plano de saúde contratado junto à UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ e com cobertura na segmentação ambulatorial, mais hospitalar e obstetrícia, com acomodação em enfermaria e cobertura nacional. Encontra-se grávida, na 30a semana, e sua gestação é classificada como de alto risco devido a seus antecedentes clínicos. Faz acompanhamento com o Dr. Temitopo Olaitan Omotsho, médico obstetra, que atende na Clínica Ginecus, e realiza exames de rotina no Laboratório Sabin. No entanto, sem informar aos segurados e sem declinar os motivos, a operadora do plano de saúde suspendeu todo atendimento da rede credenciada. Em consequência, tem sido negado atendimento na clínica e médico de sua confiança, bem como no Laboratório Sabin. Em contato com a administradora do plano de saúde, obteve a informação de que a suspensão de atendimentos da UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ pela rede credenciada foi uma determinação da CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRA. Requereu a concessão da tutela de urgência para determinar às rés que restabeleçam o atendimento quinzenal com o médico Dr. Temitope Olaitan Omotsho, bem como a cobertura dos exames no Laboratório Sabin, incluindo o parto em rede referenciada. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que não seria possível determinar à operadora do plano de saúde o credenciamento de terceira pessoa e tão somente em razão da preferência da beneficiária. Nas razões recursais, a agravante alegou que se indicou o médico e laboratório de sua preferência tão somente como referência e para o caso de ser possível direcionar o atendimento, mas que sua pretensão é de restabelecimento da assistência pela rede credenciada. Requereu a concessão de tutela de urgência para “determinar que imediatamente as requeridas sejam obrigadas a prestar o atendimento médico necessário, cumprindo e honrando assim o contrato firmado entre as partes, a fim de que a autora possa realizar os exames no laboratório Sabin e acompanhamento médico quinzenal com o médico Dr. Temitope Olaitan Omotsho, que atende na clínica Ginecus, conforme já vinha sendo realizado, incluindo o seu parto em hospital da rede referenciada, ou subsidiariamente que seja determinada a migração da agravante e de sua dependente para um plano similar da Central Nacional Unimed, com a observância das condições pactuadas anteriormente” e, ao final, o provimento confirmando-se o pleito liminar. Dispensado o preparo, tendo em vista que a agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Instada a se manifestar acerca de eventual contradição entre o pedido para ser assistida pelo médico nominado e os fundamentos nos quais alegou que “embora prefira que seu acompanhamento e atendimento médico continue sendo realizado pelo médico indicado, pelas razões de ser uma gestação de alto risco e por ter criado confiança com o médico que a acompanhou durante todo o processo gestacional, entende que caso isso não seja possível, poderá ser atendida por profissional ou clínica diversa”, alegou que teria havido erro material ao redigir o pedido de reforma. Retificou o pedido para que conste o deferimento da tutela de urgência para “determinar que imediatamente as requeridas sejam obrigadas a prestar o atendimento médico necessário, cumprindo e honrando assim o contrato firmado entre as partes, a fim de que a autora possa realizar os exames no laboratório Sabin e acompanhamento médico quinzenal com o médico Dr. Temitope Olaitan Omotsho, que atende na clínica Ginecus, conforme já vinha sendo realizado, ou por profissional ou clínica diversa, contando que tenham a mesma capacitação técnica, incluindo o seu parto em hospital da rede referenciada, ou subsidiariamente que seja determinada a migração da agravante e de sua dependente para um plano similar da Central Nacional Unimed, com a observância das condições pactuadas anteriormente”. Ao analisar os autos principais, verifica-se que, diante de fato novo, o juízo deferiu a tutela de urgência para determinar às agravadas que autorizassem o parto de emergência em rede credenciada. À vista de eventual perda do interesse recursal, a agravante foi novamente intimada a se manifestar, tendo alegado que sua pretensão transcende o parto, e que pretende também o restabelecimento da cobertura para consultas e exames. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Recebo a emenda e diante dos documentos juntados, defiro a gratuidade de justiça. A autora requereu especificamente a manutenção do seu tratamento médico em decorrência de gravidez de risco em exame laboratorial e médico específicos, sob a alegação que a ré UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MÉDICO LTDA não estaria honrando com o contrato de plano de saúde. Subsidiariamente requereu a migração para um plano de saúde semelhante das demais rés. Não vislumbro probabilidade no direito da autora. Isso porque apesar da greva alegação de descumprimento do contrato de plano de saúde em pleno tratamento, não é possível ao paciente efetivamente exigir que determinado médico ou clínica se mantenham credenciados ao plano, que tem a liberdade de alterar os prestadores de serviço credenciados, desde que mantenha profissional disponível para aquele tratamento. Da mesma forma, não parece possível nesse momento, obrigar a pessoa jurídica diversa, só porque faz parte da mesma rede de cooperativas, a aceitar contratar com terceiro de forma impositiva. A situação poderia ser diversa se a autora tivesse exigido o cumprimento do contrato junto a ré UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA, mas não o fez. Com isso, INDEFIRO a tutela provisória.” Conforme a exordial, a autora deduziu a pretensão de manter cobertura para consulta e parto com o Dr. Temitope Olaitan Omotsho, que atende na clínica Ginecus, bem como seus exames sejam realizados no Laboratório Sabin. O pedido foi indeferido exatamente em razão da impossibilidade de obrigar tanto a operadora de plano de saúde, quanto o estabelecimento ou profissional credenciado a manterem a parceria. Já nesta sede recursal, a agravante alterou substancialmente o pedido, uma vez que a pretensão seria para atendimento por profissional ou clínica que tenham capacitação técnica e preferencialmente pelo profissional e estabelecimentos anteriormente declinados. Inclusive manifestou enfaticamente em suas razões recursais que ““embora prefira que seu acompanhamento e atendimento médico continue sendo realizado pelo médico indicado, pelas razões de ser uma gestação de alto risco e por ter criado confiança com o médico que a acompanhou durante todo o processo gestacional, entende que caso isso não seja possível, poderá ser atendida por profissional ou clínica diversa”. Cuida-se de clara inovação recursal em que a recorrente alterou substancialmente o pedido, e para adequá-lo às razões de convencimento do juízo quando indeferiu a pretensão inicial. Portanto, impassível de conhecimento por esta instância recursal, sem a violação do princípios do juiz natural e o duplo grau de jurisdição. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS NÃO DEVIDOS. PURGA DA MORA NÃO VERIFICADA. REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA NÃO EQUIVALENTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Não se conhece de recurso cujo pedido não foi formulado na petição inicial nem apreciado na sentença, por configurar inovação recursal e consequente supressão de instância. 2. Os honorários advocatícios contratuais estabelecidos com base no art. 62, II, "d", da Lei no 8.245/1991 apenas podem ser exigidos do locatário e fiadores em caso de purga da mora. Precedentes deste Tribunal. 3. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (artigo 86, caput, do Código de Processo Civil). Ocorrendo sucumbência recíproca não equivalente, as verbas decorrentes da sucumbência devem ser redistribuídas entre as partes. 4. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida. Unânime. (Acórdão 1421692, 07051873220218070004, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 24/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de junho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator